Tribunal: TJMT
Processo: 1016164-31.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016164-31.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTEVAO & CAMARA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 21.254.715/0001-40 (RECORRENTE), VANIA DANIELA ESTEVAO CAMARA - CPF: 327.503.478-23 (ADVOGADO), RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (RECORRIDO), BARBARA LAGES NONATO - CPF: 062.988.356-44 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), RAYANE RAMOS ARANTES DE SOUZA - CPF: 036.319.061-96 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - CNPJ: 12.006.181/0067-79 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no 1016164-31.2023.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:
RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME
.

Recorridas:

ESTEVÃO & CÂMARA TRANSPORTES LTDA ME e ALIANÇA AGRICOLA
DO CERRADO S.A.

Data do Julgamento Virtual:
19 a 22/08/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – PRELIMINARES
DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO DA RECORRIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - INÉPCIA DA INICIAL - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
– REJEITADAS –
DEMORA PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Argumenta a recorrente que não se encontram nos autos todos os documentos indispensáveis à propositura da ação, pois não houve juntada de procuração outorgada pela autora. No entanto, compulsando os autos, verifico que se trata de demanda ajuizada por Microempresa (ME), sendo ajuizado em causa própria pela sócia administradora, logo, dispensável o instrumento de procuração. Assim, rejeito a preliminar de irregularidade na representação.

2-

Do mesmo modo,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que a prova documental acostada aos autos é suficiente para o deslinde do feito, sendo eventual prova oral desnecessária, protelatória e em choque com a duração razoável do processo.

3-

Ainda, não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária.

4-

No que tange a preliminar de inépcia da inicial, no sentido de que a exordial não há uma razão lógica entre a narração dos fatos, não merece acolhimento, pois não se verifica nenhuma das hipóteses previstas no § 1o do art. 330 do CPC/2015.

5-

Ademais, quanto à incompetência do Juizado Especial para o julgamento da causa, entendo que não assiste razão, pois nos termos do art.
5
,
§ 3o
, da Lei n.
11.442
/2007, a qual dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, “
compete à justiça comum o julgamento de ações

oriundas dos contratos de transporte de cargas”
. Ocorre que a expressão “Justiça Comum” constante no referido artigo deve ser interpretada como excludente da Justiça Especializada do Trabalho não como excludente do Juizado Especial Cível, o qual integra a Justiça Comum. Rejeito a preliminar.

6-

Outrossim, não prospera a alegação de preliminar de ilegitimidade ativa,
uma vez que a parte autora comprovou trata-se de microempresa (id. 224841228), em consonância com o disposto no art. 8o, §1o, II, da Lei no 9.099/95.

7-

Preliminar de ausência de interesse de agir, em virtude de suposta ausência de pedido administrativo, rejeitada, visto que a reclamante fez reclamações administrativas, conforme documentos anexados a inicial (
prints
do aplicativo de Whatssap e Notificação Extrajudicial), ainda, cabe salientar que o prequestionamento administrativo não é pré-requisito para ingresso da presente demanda, porquanto tratar-se de direito constitucionalmente assegurado ao cidadão.

8-

Ocorrendo demora no descarregamento da mercadoria por culpa concorrente da reclamada, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia.

9-

A reclamante comprova que chegou às dependências para descarregamento no dia
23/04/2023, às 06h
, mas o descarregamento só foi efetuado no dia
29/04/2023, às 22h27min
, totalizando assim
160 horas e 27 minutos
de espera.

10-

Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera,
descontando as primeiras cinco horas de tolerância.

11-

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
para condenar as empresas rés,
solidariamente
, a pagarem à parte autora a quantia de R$ 13.924,83 (treze mil, novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e três centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, da propositura da ação, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (art. 240, CPC), e declaro extinto o feito, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A recorrente arguiu preliminares de Irregularidade na Representação da Recorrida, do Cerceamento de Defesa, da Ilegitimidade Passiva, da Inépcia da Inicial, da Incompetência do Juizado Especial, da Ilegitimidade Ativa e da Ausência de Interesse de Agir. No mérito, requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido inicial.

A reclamante pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar
de irregularidade na representação
, posto
que compulsando os autos, observa-se que se trata de demanda ajuizada por Microempresa (ME), sendo ajuizado em causa própria pela sócia administradora, logo, dispensável o instrumento de procuração em primeiro grau de jurisdição.

Do mesmo modo,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que a prova documental acostada aos autos é suficiente para o deslinde do feito, sendo eventual prova oral desnecessária, protelatória e em choque com a duração razoável do processo.

Ainda, não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária.

No que tange a preliminar de inépcia da inicial, no sentido de que a exordial não há uma razão lógica entre a narração dos fatos, não merece acolhimento, pois não se verifica nenhuma das hipóteses previstas no § 1o do art. 330 do CPC/2015.

Ademais, quanto à incompetência do Juizado Especial para o julgamento da causa arguida pela recorrente, entendo que não assiste razão, pois nos termos do art.
5
,
§ 3o
, da Lei n.
11.442
/2007, a qual dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, “
compete à justiça comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas”
. Ocorre que a expressão “Justiça Comum” constante no referido artigo deve ser interpretada como excludente da Justiça Especializada do Trabalho não como excludente do Juizado Especial Cível, o qual integra a Justiça Comum. Rejeito a preliminar.

Outrossim, não prospera a alegação de preliminar de ilegitimidade ativa,
uma vez que a autora comprovou tratar-se de microempresa (id. 224841228), em consonância com o disposto no art. 8o, §1o, II, da Lei no 9.099/95.

Preliminar de ausência de interesse de agir, em virtude de suposta ausência de pedido administrativo, rejeitada, visto que a reclamante fez reclamações administrativas, conforme documentos anexados a inicial (
prints
do aplicativo de Whatssap e Notificação Extrajudicial), ainda, cabe salientar que o prequestionamento administrativo não é pré-requisito para ingresso da presente demanda, porquanto tratar-se de direito constitucionalmente assegurado ao cidadão.

Trata-se de ação em que a reclamante alega que prestou serviços de transportes à reclamada, e que demorou mais de 05 horas para descarregar a mercadoria, motivo pelo qual requer o pagamento de estadia, nos termos do artigo 11, §5o, da Lei 11.442/2007, nos termos do art. 8o, da Lei n. 10.209/01.

Alega, ainda, que chegou às dependências para descarregamento no dia
23/04/2023, às 06h
, mas o descarregamento só foi efetuado no dia
29/04/2023, às 22h27min
, totalizando assim
160 horas e 27 minutos
de espera.

A recorrente, por sua vez, apresentou contestação alegando que a reclamante não comprova suas alegações e pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Na hipótese, o magistrado
a quo
, ao prolatar a sentença examinou cuidadosamente as provas coligidas aos autos e decidiu de forma justa. Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo excertos da respeitável decisão:

“(...).
No caso em tela, identifico que a parte autora se desincumbiu de provar o que afirmou na inicial (art. 373, I, do CPC), ao passo que apresentou documentos válidos comprovando que o primeiro agendamento realizado pela ré RDM TRANSPORTES era impraticável, bem como era a responsável por programar o descarregamento da carga, tanto que, se comprometeu em quitar as estadias, conforme extrai-se do teor da conversa do aplicativo de WhatsApp (id. 121600273, pág. 5), não impugnada especificamente, vejamos:
“essas estadias devidas iremos acertar”.

Contudo, analisando o cálculo apresentado pela parte autora (id. 121600244, pág. 6), verifico que não foi descontada as primeiras cinco horas de tolerância, conforme preceitua o §5o, do art. 11, da Lei no 11.442/2007 (Lei de Transporte Rodoviário de Cargas), vejamos:

“Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria. (...)

§ 5o O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas,
contadas da chegada do veículo ao endereço de destino,

após o qual será devido
ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração. (Redação dada pela Lei no 13.103, de 2015)”
(Negritei)

(...)

Assim, comprovado o atraso no descarregamento da mercadoria, ultrapassando em muito o prazo máximo de 05 (cinco) horas, contado da chegada do veículo no local de destino da carga, conforme determina o artigo 11, § 5o da Lei no 11.442/2007, a parte autora faz jus à indenização relativa ao tempo de espera, prevista na lei.

Para apuração do montante da compensação deve ser considerado a data e horário de chegada no destino (23/04/2023, às 06:00h) e do descarregamento (29/04/2023, às 22:27h), perfazendo 160 horas e 27 minutos, que descontando as primeiras cinco horas de tolerância, totaliza a quantia de 155 horas e 27 minutos, convertido em horas temos 155,45 horas.

Logo, como a carga transportada possuía 39,99 toneladas, multiplicadas pelas 155,45 (cento e cinquenta e cinco e quarenta e cinco) horas de espera, multiplicado por R$ 2,24 (dois reais e vinte e quatro centavos), totaliza o montante de R$ 13.924,83 (treze mil, novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e três centavos), valor este que deverá ser pago à parte autora.

Por outro lado, verifico que as empresas rés não conseguiram inibir os fatos constitutivos do direito da parte autora trazidos na inicial, nos termos do que prevê o art. 373, II, do CPC, tanto que não apresentaram nenhuma prova que contraponha os fatos alegados. É oportuno acrescentar que o fato aqui discutido se cinge em matéria unicamente de direito, não sendo necessários outros meios de prova para o deslinde da causa, tais como depoimento pessoal e/ou oitiva de testemunhas. (...)”.

No caso, a reclamante, nos moldes do que determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, fez prova dos fatos constitutivos do seu direito, juntando nos autos documentos que comprovam o horário de sua chegada ao destinatário, bem como o dia e horário em que ocorreu a descarga dos grãos.

Conforme demonstrado pelos documentos juntados aos autos, a reclamante permaneceu aguardando o descarregamento da mercadoria por cerca de 6 (seis) dias, no período entre
23/04/2023 à

29/04/2023
, tempo muito superior ao permitido pela lei.

A reclamante, portanto, faz jus às estadias relativas ao período que ultrapassou o limite de 05 (cinco) horas, considerando a carga e descarga da mercadoria, como prevê o artigo 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007, in verbis:

“Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 5o O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga – TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração”.

Assim, a responsabilidade das reclamadas não foi devidamente afastada, sendo, portanto, devido o pagamento do período em que excede às 05 (cinco) horas previstas em lei para que ocorra o descarregamento das mercadorias.

Ressalte-se, ainda, que estadia não depende de efetiva comprovação de prejuízo, porque a indenização se caracteriza em razão da retenção do veículo da reclamante, a qual foi impedida de utilizá-lo noutros compromissos em razão do tempo que ficou parado aguardando descarregamento.

Portanto, para o pagamento do valor devido a reclamante deve ser levada em conta a capacidade total de transporte do veículo, como prevê expressamente o § 7o da mesma lei em comento:
“Para o cálculo do valor de que trata o § 5o, será considerada a capacidade total de transporte do veículo.”.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – TEORIA DA ASSERÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA E DE VALE-PEDÁGIO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – DESCARREGAMENTO E CARREGAMENTO DE CAMINHÃO – DEMORA PARA CARGA/DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE VALE-PEDÁGIO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U 1002623-19.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021).(destaquei).

“RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA C/C VALE-PEDÁGIO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. DESCARREGAMENTO DE CAMINHÃO. DEMORA SUPERIOR A OITENTA E DUAS HORAS PARA CARGA/DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA. EXCESSO DE HORAS ALÉM DAS CINCO PREVISTAS EM LEI. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o DA LEI 11.442/07. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALE-PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE
. CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA PELO ARTIGO 8o DA MENCIONADA LEI. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança de estadia c/c vale-pedágio em que o Recorrente GILMAR DE SIQUEIRA-MT sustenta ter ficado aguardando por mais de 28 horas para carregar a carga de soja, em armazém vinculado ao Recorrido, do mesmo modo, no descarregamento, permaneceu por mais 64 horas aguardando a mercadoria, assim, pretende a condenação da ré ao pagamento de estadia nos termos do que dispõe o artigo 11 § 5o da Lei 11.442/2007, além de vale-pedágio, nos termos do artigo 8o da Lei 10.209/01.

2.

O Recorrente comprova que o caminhão chegou para o carregamento da soja no dia 28/07/2016 às 10h40min, tendo sido liberado no dia 29/07/2016 às 14h46, assim, permaneceu por 28 horas aguardando o carregamento da mercadoria.

3.

Do mesmo modo, descarregou o grão no dia 29/07/2016, contudo, somente foi liberado no dia 01/08/2016 às 09h24min, portanto, permaneceu por 64 horas aguardando o descarregamento.

4.

Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

5.

O valor deverá ser apurado na fase de execução, ressalvando-se que o cálculo da indenização deverá ter por parâmetro o valor de R$ 1,38 por hora excedente de espera no local de destino e a quantidade de carga transportada, multiplicando o valor de referência pelas toneladas das cargas do caminhão e pelo tempo de estadia.

6.

A penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale- Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC (REsp no. 1.694.324/SP).

7.

Sentença parcialmente reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(N.U 1003954-70.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021).(destaquei).

Conforme bem salientado em sentença, para cômputo do montante da compensação deve ser considerado a data e horário de chegada e do descarregamento descontando as primeiras cinco horas de tolerância.

Sendo assim, correta a sentença ao determinar o pagamento das diárias por estadia, pelas horas excedentes ao tempo previsto legalmente para descarregamento de carga, devendo ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço o recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024